Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUISITOS. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL LESIVO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo em execução contra decisão que deferiu pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao fundamento de ter o apenado atendido aos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. O roubo é delito considerado complexo, o qual ofende bens jurídicos distintos, quais sejam: o patrimônio, a liberdade e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de grave ameaça.
3. Incide o impedimento previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, no caso de crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e provido.